Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017741-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JANAINA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 022.384.761-56 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 de Lei no 9.099 de 26 de setembro de1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. FATURAS COM COMPRAS PARCELADAS E PAGAMENTOS REALIZADOS. JUNTADA DA PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, bem como conta que contratou um cartão de crédito, no entanto nega ter recebido o referido cartão.

2.
Em contrapartida, a instituição financeira sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, não tendo a autora adimplindo com sua obrigação, sendo exercício regular de direito a inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos. Corroborando com o alegado juntou
Proposta de Adesão
do cartão COMPER BRADESCARD VISA NACIONAL, devidamente assinado,
Cópia do Documento Pessoal da Reclamante
e
Faturas
nas quais constam pagamentos efetuados e compras parceladas (id 114500462 e 114500463).

3.
Outrossim, c
omo houve o pagamento de faturas
, bem como
não houve impugnação específicas aos meios de provas colacionados pelo banco pela Reclamante
, entendo que há provas do vínculo jurídico, quer pela não impugnação dessas provas, quer porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$306,02 – disponível em 28/06/2019
, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
A sentença que julgou: “
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial. Ainda,
CONDENO

a parte Requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação
, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas do processo
, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso conhecido e improvido.

7.
A Recorrente arcará com à custa e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022